Tribunal: TJES
Processo: 5021059-48.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021059-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DENIFFER NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021059-48.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO
: DENIFFER NASCIMENTO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA BAIXA DE DÉBITO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora narra ter procurado o banco requerido, em outubro de 2023, com o objetivo de encerrar sua conta bancária. Aduz que o encerramento da relação jurídica não foi possível, pois o requerido alegou a existência de dívida datada de 2022. Sustenta que o débito já havia sido quitado, ocasião em que alega ter apresentado o comprovante. Contudo, afirma que teve financiamento recusado junto a outra instituição financeira, por constar a existência desse débito com o banco réu. Alega que teve de se deslocar novamente ao banco requerido para resolver a situação. Se sente lesada, motivo pelo qual pleiteia pela condenação do requerido em danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao o Requerido no pagamento ao Autor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço por parte do fornecedor, apta a ensejar danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos e as provas nela carreadas, constata-se que a parte autora procedeu à quitação integral das dívidas mantidas com o banco recorrente no ano de 2022. No entanto, ao tentar contratar empréstimo com outra instituição financeira em 2023, teve o seu pedido negado em razão do débito já adimplido. Com efeito, uma vez quitada a obrigação, a fornecedora tinha obrigação de proceder a baixa em seus sistemas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme súmula 548 do col. STJ, porém assim não procedeu.

5. Percebe-se que a instituição financeira deixou de cumprir obrigação que lhe era imposta, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).

6.
In casu
, restou configurado que a parte Autora sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação. O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de lhe gerar alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral, o que, por si só, já atenta contra sua dignidade pessoal, ensejando lesão à honra subjetiva [dano extrapatrimonial puro], que merece a devida compensação. Acerto do ato sentencial.

7. Com relação ao
quantum
indenizatório, outrossim, verifica-se que o montante fixado pelo Juízo de origem se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo os parâmetros deste colegiado em casos análogos.

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)